Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO. DESPESAS HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. NÃO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE DOS CUSTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. Assim, a apresentação de instrumento contratual, acompanhado do faturamento dos serviços prestados, são documentos suficientes para a propositura da ação monitória.
2. Para a configuração do estado de perigo, causa de anulabilidade do negócio jurídico, é necessário que o contratante, influenciado pelo risco de grave dano ou prejuízo, assuma obrigação que lhe é extremamente desfavorável, imposta pelo contratado com dolo de aproveitamento, por conhecer as circunstâncias fáticas envolvidas na avença.
3. O apelante firmou livremente o contrato particular de prestação de serviços hospitalares, no qual assumiu a obrigação de responder pelas despesas decorrentes. Logo, não configurado o vício, pois não constatada a onerosidade excessiva, tampouco o dolo de aproveitamento alegado.
4. Não prospera o argumento de abusividade da cobrança, à míngua de prova específica do alegado. Sendo incontroversa a prestação dos serviços, há de prevalecer a nota de faturamento embasada nos relatórios médicos colacionados à petição inicial.
5. A imposição de garantia financeira prevista no contrato não tem aptidão para infirmar a obrigação da parte ré de pagar as despesas hospitalares a que se obrigou, além de que não restou demonstrado o condicionamento do atendimento emergencial da paciente à prestação de caução.
6. Apelação conhecida e não provida.